Tribunal: TJSP
Processo: 0006023-44.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão, de reconhecimento do objeto pela vítima, de entrega, de avaliação e a prova oral que comprovam a subtração de bens do interior da casa da vítima.
FURTO – autoria – vítima que deu pela falta de seus bens e confirma o rompimento de obstáculo da porta da cozinha para adentrar no local – validade – depoimento policial que confirmam que o réu

Ementa:

FURTO – materialidade – autos de apreensão, de reconhecimento do objeto pela vítima, de entrega, de avaliação e a prova oral que comprovam a subtração de bens do interior da casa da vítima.
FURTO – autoria – vítima que deu pela falta de seus bens e confirma o rompimento de obstáculo da porta da cozinha para adentrar no local – validade – depoimento policial que confirmam que o réu confessou informalmente a prática do delito – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
QUALIFICADORA – rompimento de obstáculo – provas pericial e oral que confirmam a ocorrência de tal qualificadora.
ESCALADA – inexistente a qualificadora – não ficou demonstrado que o réu para ingressar na residência tenha empregado um esforço incomum para galgar o muro que dava acesso ao imóvel, visto que indicada altura inferior a 2 m, o que não permite verificar-se o emprego de esforço incomum, sendo que para tanto a jurisprudência vem indicando como altura mínima dois metros – afastamento da qualificadora – provimento parcial para este fim.
PENAS – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal – maus antecedentes – mantido o aumento fixado na r. sentença por constar cinco condenações do réu com trânsito em julgado em crimes de estupro, maus tratos e furtos – segunda fase – agravante da reincidência – aumento aplicado com parcimônia – reincidência específica – não reconhecimento da atenuante da confissão – magistrada que fundamenta a condenação em outros elementos e que, embora o réu tenha confessado parcialmente na polícia, não foi utilizada para embasar o convencimento da julgadora, de acordo com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça – manutenção da pena em 02 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa – terceira fase – pena mantida – inexistência de outras causas modificadoras.
REGIME – fechado – réu que ostenta maus antecedentes, inclusive maus antecedentes específicos e é reincidente específico impõe a fixação de regime mais gravoso – substituição – impossibilidade – pelas mesmas razões.
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com o irmão do apelante a quem disse que teria entregado o bem que não é o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada à posse do bem pelos boletins de ocorrência, o auto de reconhecimento fotográfico no qual consta que o furtador Paulo reconheceu o réu Sérgio como sendo a pessoa que adquiriu parte dos objetos (televisão), autos de apreensão, de entrega, de avaliação e prova oral.
DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – na segunda fase – reconhecida a atenuante da menoridade do réu – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – pena inalterada – ausentes outras causas modificadoras.
REGIME – aberto – primariedade do réu e pelo quantum da pena – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação – mantença.